Tribunal: TJDFT
Processo: 0764394-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR SINDICATO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA – COISA JULGADA FAVÓRAVEL – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL ENTRE ADVOGADO E BENEFICIADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prestação efetiva de serviços garante ao advogado o direito aos honorários acordados, arbitrados judicialmente ou de sucumbência (Lei 8.906/1994, artigo 22).
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes (AgInt no AREsp n. 2.017.437/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).
3. Trata-se de ação por meio da qual o recorrente busca o arbitramento de honorários advocatícios, alegando ter prestado serviços em ação coletiva que garantiu ao recorrido o pagamento do benefício-alimentação que estava atrasado pelo Distrito Federal. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial. Em resumo, o recorrente argumenta que: seus serviços levaram ao sucesso da ação coletiva, que foi julgada procedente e executada no processo no 0700872-79.2022.8.07.0018, mas não foi possível destacar os honorários contratuais porque o contrato com o SINDIRETA/DF não tinha validade para os servidores que não concordaram expressamente, levando-o a ajuizar esta ação de arbitramento de honorários.
4. É certo que o sindicato possui legitimação para ajuizar ação coletiva, na condição de substituto processual dos sujeitos vinculados a determinada categoria, e que o título executivo judicial alcança toda a categoria profissional. Contudo, as relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos da categoria. O destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante.
5. Apesar da incontroversa atuação dos advogados recorrentes não há comprovação de relação jurídica de contratação com os recorridos, necessária para haver o arbitramento dos honorários. Ademais, não há mínima demonstração da adoção das providencias de representação sindical para a incidência da substituição e anuência do filiado para o exercício do estabelecido no § 7o do art. 22, da Lei no 8.906/1994. A obrigação de pagar é, portanto, do SINDIRETA/DF, que contratou os serviços advocatícios. Assim, não merece reforma a sentença ora recorrida.
6. Precedente dessa Turma Recursal em processo referente à mesma ação coletiva: Acórdão 1662588.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.